Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSALVADA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR EM PRECATÓRIO E PARTE EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
1. Na decisão agravada, o juízo a quo condicionou a determinação de pagamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em curso, interposto anteriormente pela agravante/exequente.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Como a controvérsia reside na definição de qual índice deve ser aplicado, revela-se incontroverso o valor do requisitório com aplicação da TR como índice de correção monetária, reconhecido pela Fazenda Pública, sendo possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto, ressalvando-se que se deve observar o valor total da execução, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.